Tribunal: TJSP
Processo: 1067647-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1067647-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DHIEGO MILLER DE ALMEIDA SILVA FOGAÇA (JUSTIÇA GRATUITA) e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram a remessa necessária e negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1067647-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11864 - amsjr
2
ACF no 11.864/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação/Remessa Necessária n° 1067647-69.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante:
Dhiego Miller de Almeida Silva Fogaça
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrente:
MM. Juízo ex officio
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. Concurso
Público. Polícia Militar. Validade da decisão administrativa
que considerou o candidato inapto na fase de avaliação
psicológica. Não comprovação de ilegalidade ou de
arbitrariedade
em
sua
exclusão
do
certame.
Discricionariedade administrativa. Precedentes desta Corte.
Sentença mantida. Recurso não provido e Remessa
Necessária desacolhida.
Dhiego Miller de Almeida Silva Fogaça propôs
tutela provisória c/c tutela de evidência com pedido de liminar e
produção de prova pericial inaudita altera pars em face da Fazenda do
Estado de São Paulo alegando que se inscreveu no concurso público
para ingressar no Cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar
regido pelo Edital DP 2.321/19. Asseverou que foi aprovado na prova
escrita, exames médicos, exames de condicionamento físico, porém foi
considerado inapto no exame
psicológico. Aduziu a ilegalidade do teste sob o argumento de que não
teve acesso aos motivos e fundamentos que ocasionaram a sua
reprovação. Afirmou que deve existir possibilidade de recurso e
reexame. Requereu, liminarmente, seja determinada a sua reintegração
ao quadro de candidatos, para que este passe para próxima fase do
concurso, e ter a reserva da vaga no certame. Pediu a anulação do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1067647-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11864 - amsjr
3
administrativo de reprovação, confirmando a liminar e condenando a ré
ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$
69.860,00.
A r. sentença de fls. 190/192 julgou improcedentes
os pedidos. Pela sucumbência, condenou o autor ao pagamento das
custas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.
Apela o autor, alegando, em preliminar, a nulidade da
r. sentença por cerceamento de defesa e no mérito, pediu que os pedidos
sejam julgados procedentes e que seja reintegrado ao certame, nos termos
da inicial (fls. 196/209).
Recurso processado e respondido às fls. 214/227.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Preliminarmente,
não
há
que
se
falar
em
cerceamento de defesa.
Com efeito, in casu, o d. juízo de primeiro grau
considerou, na qualidade de destinatário da prova, como suficientes os
documentos apresentados para a formação de seu livre convencimento
motivado acerca dos fatos em comento, sendo que não entendeu
necessária a dilação probatória, nos termos dos artigos 370 e 371, ambos
do Código de Processo Civil/15. Nesta instância ademais, o próprio
recorrente confessa (art. 389 do CPC) às fls. 199/200 que foi
devidamente elaborado laudo pericial juntado às fls. 152/171.
Ainda, o laudo psicológico juntado pela requerida
constou que o autor (fls. 159/160):
(...) apresentou inadequação aos níveis de parâmetros
exigidos no perfil (...) nos seguintes itens:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1067647-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11864 - amsjr
4
Relacionamento interpessoal inadequado;
Capacidade de liderança.
Os
testes
do
candidato
apresentam
dados
de
relacionamento interpessoal inadequado para o cargo, pois revela
ambivalência e instabilidade com momentos de certa reserva,
distância e introversão e outros de grande proximidade e extroversão
o que pode causar dificuldades nos relacionamentos. Revela busca
inicial de contatos, tornando-se aos poucos mais reservado
demonstrando imaturidade e desconfiança, além de mostrar
comportamento de contenção diante de autoridades, necessidade de
distanciamento, relutância em interagir com o meio e retraimento
em relação aos outros. Reflete propensão para intrigas, falsidade,
ausência de retidão, inconstância e instabilidade de humor, bem
como inadequada canalização de energia disponível, sugerindo, por
vezes, rudez no comportamento e atitude agressiva com os outros,
mascarada por uma forma socialmente aceita.
Passa-se, assim, ao exame do mérito.
Como se sabe, a Administração é livre para
estabelecer as bases do concurso, bem como os critérios de julgamento,
devendo, contudo, observar a igualdade entre os candidatos. Entretanto,
conforme observa Hely Lopes Meirelles, “é ilegal a exclusão ou
reprovação com base em critério subjetivo, como a realização de exame
psicotécnico sem critérios objetivos ou a avaliação sigilosa de conduta
do candidato, sem motivação" (Direito Administrativo Brasileiro, 34a
ed., São Paulo: Malheiros Editores, p. 442).
A legalidade da exigência do exame psicológico em
concursos públicos, bem como sua utilização como critério seletivo,
estão amparados em diplomas normativos tais como a Lei
Complementar no 697/92 e Decreto no 41.113/96, alterado pelo Decreto
no 001/2002.
De acordo com o informado pela requerida, o autor
foi considerada inapto nos exames psicológicos por apresentar
inadequação aos níveis dos parâmetros exigidos no perfil psicológico
para o cargo de Soldado PM de 2a classe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1067647-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11864 - amsjr
5
Vale salientar que os exames aplicados seguiram as
recomendações do Conselho Federal de Psicologia (Teste Palográfico,
Teste HTP, Teste PMK e Teste de Escala dos Pilares de Resiliência).
Assim, conclui-se que não houve ilegalidade ou
arbitrariedade na exclusão do candidato. Sobre o ato administrativo que
reprovou a apelante, incide a presunção de legitimidade e de veracidade.
Uma vez incontroversa a legalidade e a adequação
da inclusão de exame psicológico no concurso, é de se reconhecer que
nada há a indicar que na aplicação e avaliação dos referidos testes, a
parte subjetiva tenha se sobreposto aos requisitos objetivos, de modo a
ferir a igualdade entre os candidatos que participaram do certame. Nesse
sentido, o voto proferido pelo Ilustre Desembargador Jarbas Gomes,
desta 8a Câmara de Direito Público:
“CONCURSO PÚBLICO. Exame psicológico. Alegação de
subjetividade
na
avaliação
psicológica
realizada.
Descabimento. Hipótese em que o laudo psicológico
apresentado especifica os exames aplicados e esclarece
serem todos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia,
não havendo impugnação específica a qualquer deles.
Sentença de improcedência. Manutenção. RECURSO NÃO
PROVIDO” (Apelação no 1008968-86.2013.8.26.0053).
Além disso, cabe à Administração Pública, no
âmbito de suas atribuições, a avaliação psicológica dos candidatos ao
ingresso na carreira de Policial Militar. Ao Judiciário compete a análise
da legalidade do ato da Administração, não podendo intervir na decisão
administrativa, para a avaliação de posturas de caráter discricionário,
sujeitas ao critério de conveniência e oportunidade, exclusivo do
administrador, menos ainda, sobrepondo decisão de aptidão proferida
em outra sede, cujas exigências, embora assemelhadas, mostram-se
distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1067647-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11864 - amsjr
6
Vale lembrar, nesse aspecto, a lição de Maria Sylvia
Zanella Di Pietro:
“Com relação aos atos discricionários, o controle
judicial é possível, mas terá que respeitar a
discricionariedade administrativa nos limites em
que ela é assegurada à Administração Pública pela
lei. Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a
discricionariedade
um
poder
delimitado
previamente pelo legislador; este, ao definir
determinado ato, intencionalmente deixa um espaço
para livre decisão da Administração Pública,
legitimando previamente a sua opção; qualquer
delas será legal. Daí porque não pode o Poder
Judiciário invadir esse espaço reservado pela lei ao
administrador,
pois,
caso
contrário,
estaria
substituindo por seus próprios critérios de escolha,
a opção legítima feita pela autoridade competente
com base em razões de oportunidade e conveniência
que ela, melhor do que ninguém, pode decidir
diante
de
cada
caso
concreto”
(Direito
administrativo, 11a ed., São Paulo: Atlas, p. 202).
Assim, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou
abuso de poder por parte da requerida na aplicação do exame e
consequente eliminação do candidato, suscetível de correção pelo Poder
Judiciário.
No mais, entende-se não haver nos autos elementos
que enfraquecem os elementos de convicção exauridos na r. sentença
sob análise, cujos fundamentos ficam ratificados, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, que possibilita ao Relator,
nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Importante
ressaltar
que
a
aplicabilidade
do
mencionado artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1067647-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11864 - amsjr
7
Superior Tribunal de Justiça.
Como bem decidiu o d. magistrado sentenciante:
“O autor foi considerado inapto no exame
psicológico em concurso público realizado para o provimento do
cargo de policial militar.
A prova psicológica é objetiva, exigida pelo
ordenamento jurídico (art. 3o, §1o, no 2, Decreto n. 41.113/96) e
também estava prevista no edital, com o qual o autor concordou
ao se inscrever.
Nesse sentido, o entendimento do STF:
“... o edital DP-1/321/15, regramento do concurso
para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar, prevê
expressamente como etapa do certame a realização de exames
psicológicos (item 1.4 do capítulo IV doc. 8, fl. 20), nos termos
que seguem: 1.4. Exames Psicológicos, de caráter eliminatório,
constante no “Capítulo XI”, visam identificar características de
personalidade, aptidão, potencial e adequação do candidato
para o exercício do cargo a que concorre; No mais, a Lei
Orgânica da Polícia (Lei 10.123/1968) preconiza que: Artigo 2o
- São órgãos policiais, subordinados hierárquica, administrativa
e funcionalmente ao Secretário da Segurança Publica: I -
Delegados de Polícia e demais carreiras policiais civis; II -
Fôrça Pública; e III - Guarda Civil. Artigo 36 - São requisitos
gerais para matrícula nos cursos de formação ou nomeação
para
as
carreiras
policiais,
além
das
estabelecidas
especificamente para cada uma: (...) V ter aptidão física e
mental, comprovada em inspeção médica, segundo critérios
estabelecidos em regulamento; VI - possuir temperamento
adequado ao exercício da função policial, apurado em exame
psicotécnico; Para esclarecimento, a Polícia Militar do Estado
de São Paulo foi criada pelo Decreto-Lei Estadual 218/1970, o
qual, em seu artigo 1o, definiu que: “ Fica constituída a Polícia
Militar do Estado de São Paulo, integrada por elementos da
Força Pública do Estado e da Guarda Civil de São Paulo, na
forma deste DecretoLei...”. Ainda, por intermédio do Decreto-
Lei Estadual 222/1970, em seu artigo 1o, ficou determinado que
Aplica-se à Policia Militar do Estado de São Paulo o que não
contrariar o Decreto-lei n. 217, de 8 de abril de 1970, a partir
da regência deste e enquanto não revista, a legislação referente
à extinta Força Pública do Estado, em vigor em 9 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1067647-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11864 - amsjr
8
1970. Desse modo, Polícia Militar do Estado de São Paulo foi a
nova denominação dada a instituição Força Pública , com a
unificação das polícias fardadas no ano de 1970. No mais,
consta no edital os critérios objetivos em que a avaliação
psicológica será pautada, aptos a possibilitar o acesso ao Poder
Judiciário para que se afira eventuais lesões a direitos
individuais pelo uso desses parâmetros. Assim sendo, não há
falar em violação ao teor da Súmula Vinculante 44, uma vez que
a realização de exame psicotécnico está embasada em previsão
legal e editalícia, conforme exigido pela jurisprudência desta
Corte. 4. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido. Defiro
a gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de
dezembro de 2016. Ministro Teori Zavascki Relator Documento
assinado digitalmente. (Rcl 25794, Relator(a): Min. TEORI
ZAVASCKI, julgado em 05/12/2016, publicado em PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-265
DIVULG
13/12/2016
PUBLIC
14/12/2016)
Portanto, a ré obedeceu ao princípio da legalidade.
Ao judiciário apenas cabe rever os atos administrativos quando
eivados de ilegalidade. Não é dado ao julgador substituir a
administração na avaliação de critérios técnicos, sob pena de se
imiscuir em méritos que não lhe competem.
E de nenhuma utilidade seria a realização de
perícia psicológica. Evidentemente o exame do perito se referirá
a momento diverso daquele no qual foi realizado o exame pelo
médico credenciado pela Polícia Militar no certame.
Vale dizer, ainda que perito nomeado pelo juízo
venha a atestar a sanidade do autor no momento em que
realizou a perícia, o experto jamais poderá afirmar se no dia do
exame realizado por ocasião do concurso o autor reunia as
condições psicológicas necessárias para o ingresso na
corporação.
Infelizmente, não mais são raras as tragédias
envolvendo policiais despreparados para a nobre e delicada
missão que os espera. Inúmeros são os casos divulgados pela
imprensa nos quais o policial, reprovado em exame de aptidão
ou psicológico, obtém ordem judicial para sua aprovação, e,
uma vez fardado e armado, ceifa vidas inocentes.
Destarte, não há que falar em ilegalidade do ato
praticado pela administração.
Outrossim, constatada a regularidade do ato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1067647-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11864 - amsjr
9
excluiu o autor do certame, entendo que não tem cabimento
qualquer indenização a título de dano moral.
Por fim, restando improvido o recurso de apelação
do autor, de rigor aplicar-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015,
acrescendo-se em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios
devidos à Fazenda Estadual, totalizando 12% (doze por cento) sobre o
valor da causa tendo-se em vista a natureza da causa, grau de
complexidade da demanda e o tempo despendido para o deslinde da
controvérsia em grau recursal, remunerando condignamente o trabalho
do patrono da apelada, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e
desacolhe-se a remessa necessária, nos termos acima.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator